Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL DE TERCEIRO REGISTRADO E UTILIZADO À REVELIA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que, ante a ausência de comprovação (contratação legitimadora da cobrança) quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, declarou a inexistência e a inexigibilidade em relação ao autor da transação impugnada, bem como, determinou o cancelamento definitivo das respectivas cobranças.
3. Nas razões recursais, afirma a legitimidade da cobrança, haja vista que a transação contestada “ocorreu de modo regular na plataforma, através de dispositivo adequadamente validado na conta e com a inserção de senha que sequer fora modificada previamente a operação”, sem qualquer atividade atípica com indício de invasão ou uso irregular por terceiros (fraude).
4. Aduz que “uma vez que a conta do Recorrido não apresentava quaisquer indícios de invasão ou uso irregular, é incontestável que o próprio usuário cadastrou o cartão de crédito de terceiro para efetuar o pagamento do boleto em questão”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. O autor, por sua vez, afirma a ocorrência de contratação fraudulenta com utilização indevida de seus dados, pois nunca solicitou o referido cartão de crédito virtual. Apresentou o registro do Boletim de Ocorrência (ID 45839910), prints das mensagens de cobrança enviadas pela ré (ID 45839911) e extrato da conta vinculada ao seu nome (ID 45839940).
6. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
8. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
10. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, à ré, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
11. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. Demais disso, não seria razoável exigir que o autor comprovasse fato negativo, qual seja, que não realizou o referido pagamento.
12. No caso em apreço, restou incontroversa nos autos a cobrança decorrente de pagamento de boleto com a utilização de cartão de crédito virtual. O pagamento do boleto foi realizado no dia 16/10/2021, no valor de R$ 3.500,00, com a utilização de cartão virtual de titularidade da “SIGMA FINACA” (ID 45839921).
13. Há verossimilhança nas alegações do autor de falha de segurança do serviço prestado pela ré, porquanto autorizou e efetivou, sem sua autorização, o pagamento de boleto bancário.
14. A ré sustenta que o pagamento foi realizado mediante aposição de senha pessoal e intransferível. No entanto, a mera alegação de regularidade da transação e culpa exclusiva da vítima (vulneração das credenciais de acesso), desacompanhada de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta a ré da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
15. Registre-se que, no meio digital, a utilização de senha para acesso a conta e realização de transações (pagamentos), por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança desse meio de autenticação do usuário não é absoluta, de modo que caberia a ré demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.
16. Os elementos de prova constantes no processo, em especial o extrato da conta vinculada ao nome do autor (ID 45839940), demonstram que a segurança dos sistemas utilizados pela empresa, foram incapazes de identificar e apontar como suspeita de fraude o pagamento contestado já que, na mesma ocasião, foram realizadas várias tentativas seguias de pagamento de boletos, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00, com claro indício da ocorrência de fraude os quais, inclusive, não foram autorizados.
17. O uso indevido da conta do autor por terceiro de má-fé evidencia falha na prestação do serviço e faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apto a excluir o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo consumidor.
18. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira, antes de autorizar e liberar/repassar o crédito das transações contestadas, tenha adotado providências a fim de apurar se a recuperação da senha, o cadastro e utilização de cartão de crédito virtual de titularidade de terceiro foram, de fato, realizados pelo consumidor, mormente no caso concreto em que as características (várias tentativas seguidas de pagamento de boletos em valores diversos) da transação indicavam claro indício de fraude, o que configura a falha dos serviços prestados pela instituição financeira (art. 14 do CDC).
19. Embora a ré insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC). Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado os danos causados ao autor.
20. A falta de sistemas com tecnologia segura para acesso e realização de transações, bem como de mecanismos e protocolos eficazes na identificação e prevenção de fraudes (operações e movimentações financeiras suspeitas) permite concluir pela concorrência da atuação da instituição financeira (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de fraude praticada por terceiro que se aproveitou da falha de segurança dos serviços oferecidos pela ré.
21. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
22. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
23. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
24. Noutro giro, o autor logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta da ré e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).
25. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
26. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
27. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso às estruturas tecnológicas do banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.
28. As instituições financeiras, cientes das inúmeras fraudes praticadas contra seus consumidores no meio digital, ao disponibilizar produtos e serviços com a opção desse meio (cartão virtual) para realização de transações, sem a adoção de mecanismos mais seguros, assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes.
29. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
30. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes (técnica e financeira), os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
31. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
32. Recurso conhecido e improvido.
33. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.